Tribunal: TJSP
Processo: 0144747-20.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0144747-20.2012.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes RODRIGO DE CASTO ANDRE VILLELA SANTOS e MICHELLE BORGES
DEL DIB, é embargado CAMARGO CORREA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos rejeitados, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45.291
EDEC.No: 0144747-20.2012.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Rodrigo de Castro André Villela Santos e outro
EBDO.: Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliário S/A.
Embargos de declaração. Inexistência dos vícios
discriminados no artigo 1022, do Novo Código de
Processo Civil. Busca o embargante, tão-somente,
alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja
favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios.
Embargos rejeitados, com observação.
O V. Acórdão de fl. 741/746, que manteve o parcial provimento ao
recurso de apelação foi embargado sob a alegação de omissão quanto aos termos de
prosseguimento do processo, na forma do art. 1041, “caput” e §2o, do CPC.
Processados os embargos, que são tempestivos.
É a suma do necessário.
O campo de aplicação dos embargos de declaração limita-se à
existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Obscuridade é ausência
de clareza impedindo-se a compreensão exata da sentença em sua motivação. A
contradição é a desconformidade entre o que relevou a sentença e o que a final foi
decidido. A omissão resulta na falta de exame, ou de menção, de determinados
aspectos relevantes da causa viciando o silogismo decorrente do dispositivo.
Em nenhuma destas hipóteses é possível incluir a irresignação da
embargante ao atacar a decisão proferida e passar a reclamar o aclaramento do seu
conteúdo quando examinara toda a matéria devolvida sem que ocorresse qualquer
contradição, omissão ou obscuridade a propósito, com a exclusão da pertinência dos
embargos opostos.
Portanto, se houve o enfrentamento da questão principal com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solução do litígio, nada há a ser alterado para a integração do julgado.
Contudo, observa-se a necessidade de se encaminhar os autos ao
setor competente para o regular prosseguimento ao Recurso Especial (fl.451/471), nos
termos do art. 1041.
Posto isto, rejeitam-se os embargos, com observação.
.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica